Tribunal: TJMT
Processo: 1057598-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057598-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ministério Público]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS JORDAO DA COSTA - CPF: 117.299.387-44 (RECORRENTE), AUGUSTO HELENO PINTO MACHADO DA COSTA - CPF: 595.413.347-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSPORTE AÉREO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS. ATRASO DE VOO.
AUSÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO PARA ESPERA. CIRCUNSTÂNCIAS
AGRAVANTES CONFIGURADAS.DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e o
prestador
de
serviço

possuem

resp
onsabilidade
civil
objetiva
, que
pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e/
ou
de
terceiros
,
bem

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
. No
caso
de
transporte

aéreos
,
caracterizam

caso

fortuito

ou

força

maior

os

eventos

comprovado
s
que
são

supervenientes
,
imprevisíveis
e
inevitáveis
.
O
atraso
de
voo

provocado

por

readequação
de
malha

aérea

ou
alto
índice
de
tráfego

não

caracteriza

caso

fortuito

ou

força

maior
,
permanecendo

inalterada
a
responsabilidade
da
companhia

aérea

pelo

atras
o

ocorrido
.

2.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento.
O
atraso
de
aproximadamente
10 horas (
consideravelmente
superior
ao

legalmente

tolerável
),
somado
à
au
sência
de
qualquer

assistência
material,
tal

como
voucher para
fazer

refeição
,
bem

como

a

inexistência
de
espaço

adequado
para
acomodar

os

passageiros

em

espera
,
configura

dano

moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o tempo de
atraso
de
voo
,
somado
à
ausência
de
qualquer

espécie
de
assistência
material à
parte

consumidora
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 8.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

me
rece

reparo
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:
1057598-06.2023.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recor
rido
:
THAIS JORDAO DA COSTA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

THAIS JORDAO DA COSTA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face GOL LINHAS AÉREAS S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
do
atraso
de
voo
da
parte

reclamante
de
aproximadamente
10h.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

companhia

aérea

ao

pagamento
de R$ 8.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

interposto

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
: a)
não

deu
causa
ao

atraso
do
primeiro

voo
, o qual
ocorreu

por

impedimentos

decorrentes
do
tráfego

aéreo
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
; e c) o
quantum

indenizatório
se
mostra

excessivo
.
Pugnou pel a reforma da sentença para julgar

improcedente
a
reclamação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judic
iário
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacifica
do
do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...) 1
. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
v
ítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
.
(...)(
STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986),
constituem
caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação
e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competent
e e restrições decorrentes de pandemia.

Dessa forma,
os

atrasos
de
voo

provocados

por

chegada

tardia
da
aeronave
,
manutenção

não

programada
,
readequação
de
malha

aérea
,
alto
índice
de
tráfego

e
outras

causas
do
gênero

são
de
responsabilidade
da
companhia

aérea
, visto que
não

configuram

caso

fortuito

ou

força

maior
.

Vale
destacar
, que
apenas
o
fortuito

externo

tem
o
condão
de
excluir
a
responsabilidade
civil do
prestador
de
serviço
,
já
que
o

fortuito

interno
integra o
processo de elaboração do produto e e xecução do serviço
.

Segundo
lições
de Pablo
Stolze
, o
fortuito

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fortuito

externo
é
alheio

ou

estranho

ao

processo
d
e
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
excluindo
a
responsabilidade
civil
por
eventual
dano
.

Neste
contexto
,
considerando
a
situação

fática

reportada

nos
autos, nota-se que a
hipótese
de
alteração
do
voo

em

decorrência
da
reestruturação
da
malha

aérea
é
considerada

fortuito

interno
, visto que se
trata
de
fato

previsível
e que
faz

parte
da
execução
do
serviço
,
motivo

pelo
qual
não

pode
ser
afastada
a
responsabilidade
da
companhia

aérea
.

A
propósito
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APE
LAÇÃO DESPROVIDA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. (...) A
responsabilidade do transportador de pes soas é objetiva
,
isto
é,
independe
de culpa, a
teor
do Código Civil (art. 737) e do Código de
Defesa
do
Consumidor
(art. 14 e 20). Diante da
responsabilidade

objetiva
, a
ré

deve

reparar
o
dano
moral
experimentado

pelos

autores
e
não

funciona

como

excludent
e

a

alegação
de que
o

atraso

ocorreu

devido
à
reestruturação
da
malha

aérea
.
Precedentes

desta

Turma

Julgadora
e
deste
E. Tribunal de Justiça. (...)
Cancelamento
de
voo
e
perda
de
conexão
. Ré que
não

comprovou
a
prestação
de
qualquer

auxílio
à
autora
. (...
) SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (
TJSP;
Apelação

Cível
1011750-41.2021.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti;
Órgão

Julgador
: 17a Câmara de
Direito
Privado;
Foro
Regional III -
Jabaquara
- 5a Vara
Cível
; Data do
Julgamento
: 28/06/2022; Da
ta de
Registro
: 28/06/2022)

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. (...) INDENIZAÇÃO.
Alegação
de
reestruturação
da
malha

aérea
. Fato
previsível
que
não

exclui
a
responsabilidade
da
transport
adora
. Má
prestação
do
serviço

caracterizada
.
Cancelamento
de
voo
que
ocasionou

atraso
de
mais

de
dez
horas da
chegada
dos
autores

ao

destino
,
sem

auxílio
com
alimentação
e
hospedagem
. (...) TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA.
Correção

monetária
a
partir
do
arbitramento
(
Súmula

no
362 do STJ) e
juros
de mora a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
de
responsabilidade
civil
contratual
. RECURSOS DESPROVIDOS. (
TJSP;
Apelação

Cível
1012101-02.2021.8.26.0007; Relator (a): Afonso Bráz;
Órgão

Julg
ador
: 17a Câmara de
Direito
Privado;
Foro
Regional VII -
Itaquera
- 1a Vara
Cível
; Data do
Julgamento
: 02/03/2022; Data de
Registro
: 02/03/2022)

Por
fim
, vale
ressaltar
que
essas

situações

integram
o
risco
da
atividade

econômica
das
companhias
de
transport
e

aéreo
de
passageiros
,
conforme

dispõe
o
artigo
256, § 1o,
alínea
“b”, do Código Brasileiro de
Aeronáutica
.

Portanto
,
considerando
que
o

presente

caso

configura

mero

fortuito

interno
,
não

há

como

excluir
a
responsabilidade
da
parte

reclamada

pelo

ilícito

cometido
,
restando

ainda

evidente
o
nexo
causal entre
sua

conduta
e o
dano

causado
à
consumidora
.

Dano moral.
Atraso
de
voo
.

A
jurisprudência

recente
do STJ
tem

sido
no
sentido
de que
o

atraso
de
voo

não

gera

dano
moral
presumido
,
devendo
ser
demonstrad
a

circunstância
que
faça

extrapolar
o
mero

aborrecimento
:

(...)

2. "A
jurisprudência

mais

recente

desta
Corte Superior
tem

entendido
que,
na

hipótese
de
atraso
de
voo
, o
dano
moral
não
é
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
,
devendo
ser
comprovada
,
pelo

passageiro
,
a

efetiva

ocorrência
da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
" (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma
,
julgado

em
19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No
mesmo

sentido
:
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAU
L ARAÚJO, Quarta
Turma
,
julgado

em
15/08/2022,
DJe
26/08/2022;
REsp

1796716/MG, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma
,
julgado

em
27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

al
gumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a 4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...) 4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
não

se
vislumbra
que
o

dano
moral
possa
ser
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem
ser
considerados
a
fim
de que se
possa

investigar

acerca
da re
al ocorrência do dano moral, exigindo -se, por

conseguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
. 5. Sem
dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
consequente

con
statação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
pode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a
companhia

aérea

ofertou

alternativas
pa
ra
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

prestadas
a tempo e modo
informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentação
,
hospedagem
, etc.
)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passageiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros. (
negrito

nosso
).

Desse modo, a
lesão

pode
ser
evidenciada

quando
o
atraso
de
voo
for superior a 4 horas
e,
além

disso
,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor
a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e modo, as
devidas

informações
, a
f
im
de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

não

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Desse modo, a
lesão

pode
ser
evidenciada

quando

o
atraso
de
voo
for superior
a 4 horas
e,
além

disso
,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor
a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e modo, as
devidas

informa
ções
, a
fim
de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

não

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras

hipóteses

ainda

são

possíveis
,
como
a
condição
especial da
pa
rte
, que
pode
se
tratar
de
pessoa

idosa
,
menor

desacompanhado
,
pessoa
com
deficiência
, etc.

Em
exame
do
caso

concreto
,
observa
-se que
o

atraso
no
voo

foi
de
aproximadamente
10 horas e a
companhia

não

evidenciou
que
ofereceu
à
consumidora

qualquer

suporte
m
aterial,
nem

tampouco

auxílio

na

alimentação
. Por
fim
,
a

inexistência
de
espaço

adequado
para
acomodar

os

passageiros

em

espera
causa um
desconforto

além
do
aceitável
, que
supera
o
mero

aborrecimento
,
não
se
podendo

considerar
a
situação
de
ficar

pera
mbulando

por
um
aeroporto
,
por

quase
10h,
como
natural.

Esse
tem

sido
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO VOO QUE PARTIU NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 11 HO
RAS. FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
A

ocorrência
de
readequação

na

malha

aeroviária que resultou no cancelamento do v oo

contratado
pela
consumidora
,
sendo

realocada

em
outro
voo
que
partiu
no
dia

seguinte

ao

contratado
,
ocasionando
um
atraso
de
aproximadamente
11 horas
em

relação

ao

voo
original,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
gera

a

obrigação de indeniza a tí tulo de dano moral, em

razão
dos
transtornos
e
aborrecimentos

sofridos
pela
passageira
.
Considerando
que
foi

fornecido

hospedagem
,
alimentação
e
transporte
,
mantém
-se o valor da
indenização
se
fixado

nos

parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.
Re
curso

improvido
.(N.U 1006161-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Quantum
indenizatório
do

dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o
tempo de
atraso
de
voo
,
somado
à
ausência
de
qualquer

espécie
de
assistência
material à
parte

consumidora
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 8.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo

à
repetição
da
conduta

ilícita
e está conforme os precedentes das Turmas Recursais (N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023; N.U 1037656-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
hono
rários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024